Tribunal: TJDFT
Processo: 0724824-13.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. UBER. PAGAMENTO FORA DA PLATAFORMA. AUSÊNCIA DE CAUTELA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que a condenou a pagar à autora a quantia de R$ 3.639,73 (três mil seiscentos e trinta e nove reais e setenta e três centavos) a título de indenização por danos materiais.
2. Alega a recorrente ser parte ilegítima para figurar na demanda, já que não atua como prestadora de serviço de transporte e não é empregadora dos motoristas vinculados. Narra que o pagamento foi realizado por meio diverso do indicado no início da corrida e que a plataforma possui sistema próprio para pagamento via Pix, sem que seja necessária a transferência direta ao motorista. Afirma que houve culpa exclusiva de terceiro, o que elide sua responsabilidade pelos danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se a recorrida é parte legítima para figurar no polo passivo e se possui responsabilidade pela cobrança excessiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A recorrente, em que pese a alegação de ser mera intermediária, aufere lucros com a prestação dos serviços e integra a cadeira de fornecimento, o que justifica a sua presença no polo passivo da ação, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos nos art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
6. Nos termos do § 3o do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando demonstrar que o defeito inexiste ou que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
7. No caso, os documentos apresentados pela recorrente demonstram a existência de forma de pagamento via Pix dentro do próprio aplicativo (ID 72529646 - Pág. 1), não sendo necessária a transferência direta ao motorista parceiro.
8. Nota-se a que a consumidora não adotou as medidas de cautela necessárias, porquanto alterou o meio de pagamento sem informar à ré e não conferiu os dados lançados pelo motorista parceiro, o que rompe o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano sofrido. Neste sentido: Acórdão 1647628.
9. Assim, atuando a consumidora de forma ativa para a execução da fraude, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor de serviços, cabendo à autora demandar os efetivos responsáveis pela cobrança em excesso, identificados nos comprovantes de ID 72529619 e 72529618.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido para julgar improcedente o pedido.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 2o, 3o, 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1647628, 0702785-02.2022.8.07.0017, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/12/2022, publicado no DJe: 14/12/2022.